Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-82.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002099-82.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Professor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE TRABALHO EM TEMPO PARCIAL. EXERCÍCIO EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ANTES DA APROVAÇÃO DO PEDIDO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento da diferença decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, bem como à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é devido o pagamento de diferenças salariais relativas ao regime de dedicação exclusiva em período anterior ao deferimento administrativo; e (
ii
) saber se há fundamento para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alteração de regime de trabalho é ato discricionário da Administração e não gera automaticamente o direito ao pagamento retroativo de valores, salvo quando o servidor desempenha funções específicas que exigem dedicação exclusiva.

4. Constatado o exercício das atribuições de coordenação desde o requerimento administrativo até a aprovação da alteração para dedicação exclusiva, faz jus à diferença salarial referente ao novo regime.

5. Não há dano moral, uma vez que a situação relatada não configura violação aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
É devido o pagamento da diferença salarial decorrente do exercício de funções em regime de dedicação exclusiva antes da formalização da mudança de regime, quando demonstrado o desempenho de funções que exigem tal dedicação
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, X; LC do Estado nº 230/2008, arts. 7º, § 2º, II, 17, 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 55732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 23.5.2019; STJ, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, 3ª Turma, j. 3.5.2007.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Salmazo de Souza
contra a sentença que, em
ação de cobrança
proposta em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, julgou improcedentes os pedidos de pagamento da diferença decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, bem como à indenização por danos morais.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, assegura que, apesar ter ajuizado o processo nº 1003093-86.2019.8.11.0007, a pretensão consistia na análise e deferimento do requerimento administrativo de mudança do regime de trabalho para dedicação exclusiva desde 25 de fevereiro de 2019, data em que protocolou o pedido. Logo, não tem relação com estes autos, no qual, pretende o pagamento da diferença decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, bem como a indenização por danos morais. Portanto, não há identidade entre a causa de pedir, de modo que deve ser afastada qualquer vinculação.

Assevera que na data de 13 de fevereiro de 2019 protocolou requerimento administrativo para mudança do regime de trabalho em tempo parcial para o de tempo integral, em dedicação exclusiva, e o pedido foi deferido somente em 13 de abril de 2021. Todavia, durante essa lacuna, laborou em regime de tempo integral em dedicação exclusiva sem o reflexo financeiro devido, razão pela qual faz jus ao pagamento da diferença. Ainda, diante da violação aos atributos da personalidade, é imprescindível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, caso rejeitado, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Id. 240560162), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 243485184), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Incialmente, quanto à
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém os fundamentos suficientes e nítida intenção de reformar a decisão
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt 340/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.3.2023). [grifo nosso]

Portanto, a considerar que na apelação de Paulo Henrique Salmazo de Souza há fundamentos que evidenciam a pretensão de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

Em relação à
preliminar de nulidade da sentença
, fundamentada na circunstância de que, não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, o Juízo
a quo
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar a improcedência da pretensão, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

[...]
O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão.
A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Violação não verificada. Precedentes. [...]. (STF, ARE 1497320 AgR/SC, relator Ministro Flávio Dino, 1ª Turma, j. 9.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, ARE 1423706 ED-AgR/DF, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.8.2023). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Paulo Henrique Salmazo de Souza
é servidor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, empossado na data de 14 de janeiro de 2019 no cargo de
Professor da Educação Superior
no campus de Alta Floresta, cuja carreira foi enquadrada incialmente na classe B, nível 1, com regime de trabalho em tempo parcial, que corresponde a 20 (vinte) horas semanais, em cumprimento ao acórdão transitado em julgado prolatado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no julgamento do mandado de segurança nº 156592/2015, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (Id. 240559175 – fls. 2).

Convém ressaltar que, embora anteriormente tenha ajuizado a
ação de obrigação de fazer
nº 1003093-86.2019.8.11.0007, a propositura foi contra o Estado de Mato Grosso e, na ocasião, a pretensão consistia na análise e deferimento do requerimento administrativo de mudança do regime de trabalho para dedicação exclusiva desde 25 de fevereiro de 2019, data em que protocolou o pedido. Portanto, verifico que não tem relação com estes autos (processo nº 1002099-82.2024.8.11.0007), no qual, pretende o pagamento da diferença decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, bem como a indenização por danos morais.

Em decorrência, a controvérsia aqui discutida reside em verificar se é devido o pagamento da diferença decorrente do alegado exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, bem como a indenização por danos morais.

No que se refere ao regime de trabalho dos
Professores da Educação Superior
da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a Lei Complementar do Estado nº 320, de 30 de junho de 2008, com alterações posteriores, dispõe:

Art. 13.
Os docentes da Educação Superior desempenharão suas atividades
, observando-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
cumprindo um dos seguintes regimes de trabalho: Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, ou Tempo Parcial
.

[...]

Art. 45.
Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior terá a opção de enquadramento em Regime de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva, ou Tempo Parcial
.

Parágrafo único. Terminado o período de enquadramento, anualmente será possibilitado, aos integrantes da Carreira dos Docentes da Educação Superior, a alteração de Tempo Parcial para Tempo Integral ou o contrário. [...].

A possibilidade de mudança do regime de trabalho de tempo parcial para o de tempo integral, em dedicação exclusiva está estabelecida no artigo 17 da supramencionada legislação:

Art. 17.
Todo integrante da Carreira dos Docentes da Educação Superior terá direito à alteração de regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva, mediante solicitação formal à instância competente
.

Nada obstante ter protocolado em 25 de fevereiro de 2019 requerimento administrativo para mudança do regime de trabalho em tempo parcial para o de tempo integral, em dedicação exclusiva (Id. 240559177 – fls. 2), o pedido foi deferido somente em 13 de abril de 2021 (Id. 240559179 – fls. 3).

Por sua vez, a modificação do regime de trabalho é ato discricionário da Administração, de modo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir a mudança.

[...] II.
O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma
.

III. ‘
Em inúmeros julgados,
o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha
. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra
’ (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017). [...]. (STJ, RMS 55732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 23.5.2019). [grifo nosso]

Portanto, o pagamento da diferença é controverso, visto que é necessário verificar a ocorrência de outros fatores durante o intervalo entre o requerimento administrativo (25.2.2019) e o deferimento (13.4.2021) que resultou no labor em regime de tempo integral em dedicação exclusiva no período.

Durante essa lacuna, o apelante foi designado para o exercício das seguintes atribuições:

i
) Coordenador do Curso de Direito vinculado ao campus de Alta Floresta, nos termos da Portaria da Reitoria nº 2.067, 17 de junho de 2019, pelo período de 16 de julho de 2019 a 15 de julho de 2021 (Id. 240559182 – fls. 2);

ii
) Coordenador do Curso de Direito vinculado ao campus de Marcelândia, nos termos da Portaria da Reitoria nº 1.926, de 28 de junho de 2019, pelo período de 1º de agosto de 2019 a 8 de março de 2021 (Id. 240559181 – fls. 2);

iii
) Coordenador do projeto de extensão universitária descrito na Portaria da Reitoria nº 546, de 24 de abril de 2020, vinculado ao campus de Alta Floresta, pelo período de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2022 (Id. 240559180 – fls. 2).

Com relação ao
item i
, em que exerceu a atribuição de Coordenador do Curso de Direito pelo período de 16 de julho de 2019 a 15 de julho de 2021, o artigo 20 da Lei antes mencionada consignou que o servidor docente, designado para exercer função de gestão universitária se submeterá ao regime de trabalho em dedicação exclusiva:

Art. 20.
Os docentes em cargos de gestão universitária deverão exercer a função em regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva
, e ser efetivos da Carreira dos Docentes da Educação Superior.

Assim, o servidor, ora apelante,
faz jus

ao recebimento da diferença salarial
referente ao período em que atuou em regime de dedicação exclusiva antes da aprovação do pedido de mudança de regime.

Já referente ao
item ii
, quando exerceu a atribuição de Coordenador do Curso de Direito pelo período de
1º de agosto de 2019 a 8 de março de 2021
, verifico que durante esse ínterim,
faz jus ao recebimento da diferença
decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva, vez que, como visto a alteração para o novo regime de trabalho somente foi efetivada mediante a decisão de 13 de abril de 2021.

Com relação ao
item iii
, é certo que o exercício das atividades de Coordenador do projeto de extensão universitária pelo período de
10 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2022
, trata-se de atribuição inerente ao cargo e a classe, consoante está no artigo 7º, § 2º, II, da lei supramencionada, pelo que
não há falar em pagamento da diferença
.

Art. 7º. A Carreira dos Docentes da Educação Superior, constituída pelo cargo único de Professor da Educação Superior, compõe-se de:

[...]

§ 2º
Os docentes integrantes da Carreira da Educação Superior terão as seguintes atribuições, entre outras definidas pelos Conselhos Superiores da Universidade
:

[...]

II –
Professor Assistente – Classe B
: Além das atribuições da classe de Professor Auxiliar, exercício das atividades de ensino na graduação, elaboração,
coordenação e participação em projetos de pesquisa e de projetos de extensão
, orientação de bolsistas de ensino, pesquisa e extensão, aperfeiçoamento, participação em banca de concurso público para Professor Assistente, e, eventualmente, gestão universitária; [...].

Portanto, constata-se que apesar de
16 de julho de 2019 a março de 2021
ter laborado em regime de tempo integral em dedicação exclusiva, recebeu como se tivesse em tempo parcial (Id. 240559183 – fls. 7/13, Id. 240559185 – fls. 2/15 e Id. 240559186 – fls. 2/4), pelo que
faz jus ao recebimento da diferença durante esse período
. Ademais, é de se registrar que os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema nº 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 905).

Logo, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ademais, com o advento da Emenda à Constituição nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em relação aos danos morais, a Constituição Federal garante, no artigo 5º, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e, assegura o direito à indenização decorrente de sua violação.

Logo, a condenação ao pagamento pressupõe a prova de ter ocorrido abalo moral, circunstância não demonstrada no caso, a afastar a ocorrência de qualquer violação dos atributos da personalidade do apelante.

[...]
Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior
. [...]. (STJ, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, 3ª Turma, j. 3.5.2007). [grifo nosso]

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para julgar os pedidos procedentes nos seguintes termos:

i
) condenar o apelado ao pagamento da diferença decorrente do exercício em regime de trabalho em dedicação exclusiva no período de 16 de julho de 2019 a março de 2021, a serem apurados em liquidação de sentença;

ii
) determinar, quanto à atualização do débito a observância aos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema nº 905), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e,

iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024